Tribunal: TJBA
Processo: 8018397-82.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8018397-82.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES

AGRAVADO: LUCIMEIRE LIMA BENTO

Advogado(s)
:
SIMONE DE ARGOLO DE BRITO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO C/C PEDIDO LIMINAR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - RCC. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. REQUISITOS PRESENTES. SUSPENSÃO DE DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AGRAVADA. NÃO COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA COBRANÇA PELO AGRAVANTE. PRETENDIDO AFASTAMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INADMISSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E DO PERIGO DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 300 DO CPC. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA CARACTERIZADOS. IMPOSIÇÃO DE MULTA EM VALOR RAZOÁVEL E ADEQUADO. GARANTIA DA EFETIVIDADE DO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. ALTERAÇÃO DA PERIODICIDADE DA MULTA IMPOSTA, QUE DEVE SER POR EPISÓDIO DE DESCUMPRIMENTO, EM VEZ DE DIÁRIA. DECISÃO, PARCIALMENTE, REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E, PARCIALMENTE, PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Banco BMG S.A. contra decisão que, nos autos da ação declaratória de nulidade contratual c/c indenização ajuizada por Lucimeire Lima Bento, concedeu tutela de urgência para suspender os descontos de contrato de cartão de crédito consignado no benefício previdenciário da autora, sob pena de multa diária de R$ 100,00, limitada a R$ 10.000,00. O banco sustenta ausência de ingerência sobre a folha de pagamento, inexistência de urgência e excesso na multa, pleiteando efeito suspensivo e reforma da decisão, para revogar a tutela de urgência deferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência que determinou a suspensão dos descontos no benefício previdenciário da agravada; (ii) estabelecer se a instituição financeira pode ser compelida diretamente a suspender os descontos, mesmo alegando inexistência de ingerência sobre a folha de pagamento; (iii) determinar se o valor e a periodicidade da multa fixada são razoáveis e proporcionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A concessão da tutela de urgência encontra respaldo no art. 300 do CPC, uma vez que os documentos apresentados pela autora, especialmente o extrato previdenciário, evidenciam descontos mensais questionados sem comprovação inequívoca de contratação válida por parte da instituição financeira.

2. A inconsistência nos documentos apresentados pelo agravante com os dados do contrato impugnado pela autora fragilizam a comprovação da regularidade da cobrança, sendo necessária dilação probatória para elucidar os fatos, o que justifica a manutenção da tutela para evitar dano irreparável à autora.

3. O
periculum in mora
é inverso, pois a continuidade dos descontos compromete verba alimentar da agravada, enquanto eventual improcedência da ação permitirá ao banco retomar as cobranças e buscar os valores suspensos, conforme previsão do art. 302 do CPC.

4. A alegação do banco de ausência de ingerência sobre a folha de pagamento não se sustenta, uma vez que, pelo convênio mantido com a fonte pagadora, a instituição financeira possui legitimidade para adotar providências administrativas necessárias à suspensão dos descontos.

5. A fixação de multa cominatória se mostra adequada e compatível com o art. 537 do CPC, considerando-se sua natureza coercitiva para assegurar o cumprimento da decisão judicial; todavia, a periodicidade diária da multa não se coaduna com a obrigação de fazer consistente na suspensão de descontos mensais, sendo mais apropriada sua fixação por episódio de descumprimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A tutela de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário pode ser concedida quando presentes indícios suficientes de inexistência de contratação regular.

2.
A multa cominatória fixada para compelir a instituição financeira a suspender os descontos deve observar periodicidade compatível com a obrigação.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, 302, 537; CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, AI nº 8024129-83.2021.8.05.0000, Rel. Des. José Luiz Pessoa Cardoso, j. 02.11.2021; TJ-SP, AI nº 2014893-30.2021.8.26.0000, Rel. Des. Anna Paula Dias da Costa, j. 21.05.2021.

Vistos, relatados e discutidos o presente
AGRAVO DE INSTRUMENTO
n. 8018397-82.2025.8.05.0000, figurando como agravante,
BANCO BMG SA
, e agravado,
LUCIMEIRE LIMA BENTO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto, pelas razões contidas no voto condutor, unicamente para alterar, em parte, a decisão recorrida no tocante à periodicidade da multa, para que se dê por episódio de descumprimento.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

09